Tribunal: TJDFT
Processo: 0746435-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746435-79.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COBUCCIO INTERMEDIACAO LTDA, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, ITAU UNIBANCO S.A., MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., NEON FINANCEIRA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, NEON PAGAMENTOS S.A., NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S/A, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, SABEMI SEGURADORA SA, SIMPLIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, VIA CERTA FINANCIADORA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Preliminar de Recurso - Manifestação Manifeste-se a parte recorrente sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator